Tribunal: TJPA
Processo: 0813425-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813425-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Suspensão de cobrança de IPVA. Requisitos da tutela antecipada. configurados. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspensão da
cobrança a título de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) relativo ao automóvel referenciado nos autos de propriedade da parte demandante;

2- A questão em debate cinge-se
aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme dita o art. 300, do CPC, para verificar a possibilidade de suspensão da cobrança do IPVA do veículo do autor, na condição de portador de deficiência, até o encerramento da lide;

3-
A
decisão agravada se firma nos seguintes pontos: que o autor vem sendo impedido de se submeter ao procedimento pericial para gozar da isenção fiscal, porque sua deficiência não é física nem mental; que a parte autora teria juntado laudo comprovando a deficiência alegada; que a fibromialgia é considerada deficiência para os efeitos legais, obrigando, inclusive o SUS a oferecer medicamento para tratamento da doença; que o autor possui carteira de PCD; e que o autor não pode ser tratado de forma diversa dos demais portadores com deficiência;

4- A
Lei Estadual nº 6.017/96
estabelece a isenção de IPVA para pessoas portadoras de deficiência física; bem como que os requerimentos para tanto devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, sendo vedada a restituição de valores recolhidos;

5- A legislação deve ser interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais que tratam da matéria. A nossa Carta Maior garante a proteção da dignidade da pessoa humana a todas as pessoas e proclama como objetivos do Estado Brasileiro, a construção de uma sociedade justa, solidária e livre de discriminações e preconceitos (art. 1º, III e 3º, I e IV). Uma proteção especial deve ser dada para as pessoas portadoras de deficiência física que necessitam de atenção e cuidados diferenciados. Proteção essa que foi guarnecida pela Constituição Federal, em diversos dispositivos, tais como, no art. 23, inciso II e art. 24, inciso XIV;

6- A decisão agravada não cuida da isenção em si, mas somente da suspensão de cobrança do IPVA até que a lide se resolva; mostrando-se, assim, os requisitos da tutela de urgência em favor do agravado, não havendo perigo de irreversibilidade que traga ao recorrente dano irreparável, porquanto, caso decidido pela impossibilidade do pedido de isenção, o autor/agravado deverá recolher aos cofres público o tributo com as devidas correções monetárias e respectivos juros;

7- Imperioso ressalvar que o benefício de isenção somente alcança ao IPVA com vencimento posterior ao pedido, conforme se extrai do § 1º do art. 3º da Lei Estadual nº 6.017/96. Nessa mesma toada, portanto, deve seguir a suspensão da cobrança;

8- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC;
Lei Estadual nº 6.017/96.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 07 a 14/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de IPVA (proc. nº 0800806-84.2024.8.14.0037) concede a tutela de urgência.

O agravante narra que, na demanda de origem, o autor alega ser pessoa com deficiência devido a condições neurológicas e neuro-músculo-esqueléticas, incluindo Síndrome da Dor Miofascial Locorregional e Fibromialgia, que lhe causam severas limitações funcionais; tendo, assim, direito à isenção do IPVA com base na sua condição de pessoa com deficiência, apoiando-se nos conceitos biopsicossociais de deficiência que enfocam na interação entre as limitações da pessoa e as barreiras sociais.

Sustenta que a decisão merece reparo, considerando o seguinte: a) a decisão viola diretamente o princípio da legalidade e da organização administrativa, tendo em vista a existência de normas e processos claros e previamente estabelecidos para que os contribuintes possam pleitear e gozar de benefício fiscal; b) o ato administrativo discricionário, em sua conveniência e oportunidade, é absolutamente insindicável pelo Poder Judiciário; c) não se pode desprezar a observância das normas que estabelecem obrigações acessórias, assim entendidas na forma do art. 113, § 2º do CTN; d) observância do que dispõe o art. 111 do CTN, em seus incisos II e III; e) o perigo de lesão é notório, vez que a medida de não desconto ao imposto de renda é medida irreversível.

Requer que o agravo seja recebido com efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida; e, ao final, dado provimento ao recurso.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id 21525662).

Contrarrazões (Id 22149903).

O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id 22469387).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que o autor alega ser pessoa com deficiência, pois acometido por doenças neurológicas e neuro-músculo-esqueléticas que lhe impõem diferentes limitações nas funções do corpo, consideradas pela literatura médica como incuráveis e irremissíveis, passíveis apenas de controle por intermédio da medicina intervencionista da dor. Alega fazer jus à isenção relacionada ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), mas diversas falhas de operabilidade no sistema eletrônico disponibilizado – inúmeros obstáculos burocráticos são impostos para acesso a seu direito, dentre eles: (1) submissão a critérios de deficiência do DETRAN-PA, (2) dever de recolhimento prévio de valores relativos a débitos para com a fazenda pública unilateralmente indicados, (3) imposição de prazo de validade em laudos, afora outras arbitrariedades.

Requer tutela provisória de urgência, de provimento judicial determinando obrigação de fazer consistente em suspender a cobrança de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) relativo ao automóvel referenciado nos autos de propriedade da parte demandante até o trânsito em julgado da ação. No mérito: seja declarada a existência de isenção quanto à obrigação de recolher Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) relativo ao automóvel referenciado nos autos enquanto a parte demandante dele for proprietária; seja determinada a obrigação de fazer consistente em, anualmente – até o encerramento do mês de janeiro de cada ano – expedir e publicar ato administrativo declaratório de inexigibilidade do tributo (portaria de isenção) atinente ao exercício correlato e ao automóvel referenciado nos autos enquanto a parte demandante dele for proprietária, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento.

A decisão agravada concede a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos termos a seguir:

“Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHE PROVIMENTO para, DEFERIR EM PARTE o pedido de tutela de urgência
e determinar ao requerido que
SUSPENDA qualquer cobrança a título de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) relativo ao automóvel referenciado nos autos de propriedade da parte demandante [FIAT/TORO FREEDOM AT9 D, BRANCA, ANO 2018/2019, PLACA QEX3577, CHASSI 988226165KKC12922, RENAVAM 1180884377] até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de cobrança indevida
.”

Cinge-se o presente recurso, a averiguar a presença dos requisitos da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário considerando a condição de saúde do autor/agravado.

Sobre a matéria em questão, a Lei Estadual nº 6.017/96 dispõe:

“
Art. 3º São isentos do pagamento do imposto
:

...

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física
, visual, mental severa ou profunda, ou autista.

...

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

...

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade.

§ 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento.

...

Art. 7º
O Regulamento estabelecerá as normas a serem exigidas para o reconhecimento da não-incidência, isenção ou remissão.”

A legislação estabelece a isenção de IPVA para pessoas portadoras de deficiência física; bem como que os requerimentos para tanto devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, sendo vedada a restituição de valores recolhidos.

O agravante sustenta seu pedido de reforma da decisão nos seguintes pontos:
a)
a decisão viola diretamente o princípio da legalidade e da organização administrativa, tendo em vista a existência de normas e processos claros e previamente estabelecidos para que os contribuintes possam pleitear e gozar de benefício fiscal;
b)
o ato administrativo discricionário, em sua conveniência e oportunidade, é absolutamente insindicável pelo Poder Judiciário;
c)
não se pode desprezar a observância das normas que estabelecem obrigações acessórias, assim entendidas na forma do CTN em seu art. 113, § 2º e art. 111, II e III;
e)
o perigo de lesão é notório, vez que a medida de não desconto ao imposto de renda é medida irreversível.

Observo que a decisão agravada se firma nos seguintes pontos:
que o autor vem sendo impedido de se submeter ao procedimento pericial para gozar da isenção fiscal, porque sua deficiência não é física nem mental
; que a parte autora teria juntado laudo comprovando a deficiência alegada; que a fibromialgia é considerada deficiência para os efeitos legais, obrigando, inclusive o SUS a oferecer medicamento para tratamento da doença; que o autor possui carteira de PCD; e que o autor não pode ser tratado de forma diversa dos demais portadores com deficiência.

O agravante limita-se a dizer que não pode conceder a isenção sem seguir os procedimentos, ou seja, as obrigações acessórias – as quais não especifica -; confunde o caso e se reporta ao pedido do autor como se fosse de isenção de imposto de renda; além disso, não se desincumbe do ônus de demonstrar o prejuízo irreparável que a decisão lhe acarreta. De outra banda, o autor, ora agravado, cuja condição de PCD, a princípio, resta comprovada nos autos, sofre o prejuízo com a cobrança de imposto e possíveis restrições cadastrais que podem importar em não utilização do veículo de sua propriedade.

Nesses termos, o argumento de necessidade de seguir os procedimentos legais parece dissonante da realidade, ante o noticiado de que o agravado não tem conseguido aval da Administração para se submeter ao procedimento pericial para gozar da isenção fiscal. Para aprovar ou reprovar o pedido, necessário, pelo menos, dar-lhe a possibilidade de ter seu pedido analisado.

A legislação deve ser interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais que tratam da matéria. A nossa Carta Maior garante a proteção da dignidade da pessoa humana a todas as pessoas e proclama como objetivos do Estado Brasileiro, a construção de uma sociedade justa, solidária e livre de discriminações e preconceitos (art. 1º, III e 3º, I e IV). Uma proteção especial deve ser dada para as pessoas portadoras de deficiência física que necessitam de atenção e cuidados diferenciados. Proteção essa que foi guarnecida pela Constituição Federal, em diversos dispositivos, tais como, no art. 23, inciso II e art. 24, inciso XIV.

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(..)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;”

Deve-se compatibilizar o regramento legal com o princípio da igualdade, quanto à
isenção
de
IPVA
a portadores de deficiência.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

2. Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avaliação expedidos pelos profissionais vinculados ao Ministério da Fazenda (Id nº 1239169) em que atestam o CIDH40.1 E H54.0, razão de estar acobertado pela legislação acima transcrita. Enquadramento da situação fática às hipóteses de isenção de IPVA.

4. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado reconhecer a isenção pleiteada, para que o impetrante possa adquirir o veículo pretendido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais. Concessão da segurança, ante a violação de direito líquido e certo do demandante. Confirmação dos efeitos da liminar concedida.

5. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809647-92.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 09/07/2019)”

Ressalto que o presente recurso não tem por objetivo resolver a questão da lide originária, o que importaria em indevida supressão de instância.

Pelos motivos elencados acima, considerando que a decisão em questão não cuida da isenção em si, mas somente da suspensão de cobrança do IPVA até que a lide se resolva, entendo que os requisitos da tutela de urgência militam em favor do agravado não havendo perigo de irreversibilidade que traga ao recorrente dano irreparável, porquanto, caso decidido pela impossibilidade do pedido de isenção, o autor/agravado deverá recolher aos cofres público o tributo com as devidas correções monetárias e respectivos juros.

Imperioso ressalvar que o benefício de isenção somente alcança ao IPVA com vencimento posterior ao pedido, conforme se extrai do § 1º do art. 3º da Lei Estadual nº 6.017/96. Nessa mesma toada, portanto, deve seguir a suspensão da cobrança.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, consignando a observância do §1º do art. 3º da Lei Estadual nº 6.017/96, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025